Tribunal: TJDFT
Processo: 0754139-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DO ART. 48 DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 769/2008. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal e IPREV/recorrentes, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o IPREV e, subsidiariamente, o ente público às seguintes obrigações: a) aplicar o divisor correspondente ao tempo necessário para a aposentadoria integral de professor (30 anos), retificando o valor dos proventos do autor; b) pagar ao autor a quantia de R$1.205,33 (mil, duzentos e cinco reais e trinta e três centavos), referente ao período compreendido entre abril de 2019 a junho de 2024, sem prejuízo das prestações vincendas e as pagas a menor até a implementação do novo valor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o redutor de 5 (cinco) anos, previsto para as aposentadorias dos professores, é aplicável à hipótese de aposentadoria proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor, professor aposentado, ajuizou a presente ação em desfavor do Distrito Federal e do IPREV, com o objetivo de revisar a proporcionalidade aplicada em seus proventos, de modo que seja considerado como divisor o tempo de contribuição necessário para alcançar a aposentadoria integral de professor (30 anos), na forma do artigo 40, § 1o, I e § 5o da CF (com redação anterior à EC no 103/2019), ao invés do divisor aplicável para a aposentadoria integral dos servidores em geral (35 anos).
4. Constata-se que o servidor laborou por 15 anos, 9 meses e 4 dias, exercendo a atividade de magistério na educação básica (ID 66776660, pág. 15). E em 24/03/2016 foi aposentado por invalidez, nos termos do artigo 40, § 1o, I, da CF/1988, c/c artigo 6o-A da EC no 41/2003, conforme consta no seu processo de aposentadoria (ID 66776660, pág. 27).
5. O artigo 24, XII, da CF/1988, estabelece a competência concorrente dos entes federativos para legislar sobre previdência social, cabendo aos estados e ao Distrito Federal suplementar as normas gerais editadas pela União. Assim, a Lei Complementar Distrital no 769/2008, que regulamenta o Regime Próprio de Previdência Social do DF, veda explicitamente a redução da idade e do tempo de contribuição dos professores nos casos de aposentadoria proporcional, conforme dispõe o artigo 48: “Para o cálculo do valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, será utilizada fração cujo numerador será o total desse tempo e o denominador, o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária com proventos integrais, conforme o art. 20, III, não se aplicando a redução no tempo de idade e contribuição de que trata o art. 22, relativa ao professor”.
6. Outrossim, a constitucionalidade da Lei Complementar Distrital no 769/2008 foi declarada pelo Conselho Especial do TJDFT no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0702648-51.2021.8.07.0018 (TJDFT, Acórdão no 1751504, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, Rel.a Designada Maria de Lourdes Abreu, Conselho Especial, j. 05/09/2023).
7. Ademais, o recurso extraordinário interposto ao acórdão prolatado no referido incidente não foi conhecido, assim como foi negado provimento ao agravo interno manejado, de forma que deve ser aplicada a decisão do Conselho Especial, por se tratar de precedente obrigatório, nos termos do artigo 927, V do CPC.
8. Admitir interpretação diversa implicaria no reconhecimento de hipótese híbrida de aposentadoria pelo Poder Judiciário, violando o princípio da separação de poderes (artigo 2o da CF/1988).
9. Destarte, ante a ausência de previsão legal, o autor não tem direito ao recálculo de sua aposentadoria, a fim de que seja aplicado o divisor da aposentadoria integral (30 anos) em sua aposentadoria proporcional, devendo a sentença ser reformada. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1951174, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 29/11/2024; TJDFT, Acórdão no 1953456, Rel.a Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 09/12/2024.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
11. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital no 769/2008, art. 48; CF/1988, art. 2o e 24, XII; CPC, art. 927, V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1751504, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, Rel.a Designada Maria de Lourdes Abreu, Conselho Especial, j. 05/09/2023; TJDFT, Acórdão no 1951174, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 29/11/2024; TJDFT, Acórdão no 1953456, Rel.a Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 09/12/2024.